Tribunal: TJBA
Processo: 8001916-95.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001916-95.2022.8.05.0114 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: ANTONIO SILVA SANTOS Advogado(s):MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. MÁ QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA. ÁGUA TURVA E ESCURA. VÍDEOS E FOTOS QUE COMPROVAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC E ART. 37, §6º DA CF). DEVER DE CONTINUIDADE E ADEQUAÇÃO (ART. 22 DO CDC). DANO MATERIAL CONFIGURADO. PERDA DE VESTUÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. TRANSTORNOS QUE EXCEDEM O MERO ABORRECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$119,59 (cento e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), referente a uma camisa manchada pela água turva, e danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A concessionária recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a água fornecida atende aos padrões de potabilidade e que eventuais irregularidades decorreriam da falta de manutenção das instalações internas do imóvel do consumidor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a falha na prestação do serviço consistente no fornecimento de água em condições impróprias para o consumo (turvidez/coloração escura); (ii) verificar a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis e a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. 4. No caso vertente, o conjunto probatório, composto por fotografias e vídeos anexados à inicial, demonstra de forma inequívoca que a água fornecida na residência do autor apresentava coloração escura e aspecto barroso, tornando-a absolutamente imprópria para o uso doméstico e consumo humano. 5. A alegação da apelante de que a água distribuída atende aos parâmetros técnicos da Portaria de Consolidação nº 05/17 do Ministério da Saúde não subsiste diante das provas visuais concretas do caso específico, sendo certo que relatórios genéricos de potabilidade não têm o condão de afastar a constatação de vício no fornecimento direto ao consumidor. 6. O descumprimento do dever de fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo, previsto no art. 22 do CDC, configura ato ilícito. O dano material restou evidenciado pela perda de peças de vestuário manchadas pela água insalubre, devidamente documentado. 7. Quanto ao dano moral, a privação de água potável ou o seu fornecimento em estado repugnante ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade do consumidor e gerando sentimentos de angústia e impotência diante de um serviço essencial essencial à sobrevivência e higiene. 8. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não representando enriquecimento sem causa do autor nem sendo irrisório para a capacidade econômica da ré. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento 1. "O fornecimento de água com coloração escura e turvidez evidente configura falha na prestação do serviço público, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais e morais decorrentes." 2. "A apresentação de relatórios genéricos de potabilidade pela concessionária não é suficiente para elidir a prova documental específica (fotos e vídeos) produzida pelo consumidor que demonstra a má qualidade do produto entregue no ponto de consumo." __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001916-95.2022.8.05.0114, sendo Apelante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e Apelado Antonio Silva Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator